Tribunal: TJDFT
Processo: 0723586-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EUZEQUIAS ALMEIDA ROCHA (agravante/exequente), contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0000764-31.2016.8.07.0009 proposto em face de CAROLLINY PAULA AIRES (agravada/executada), que indeferiu a pesquisa no sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, nos seguintes termos (ID 37357046 – fl. 166): “Considerando o descumprimento do pacto outrora firmado, prossiga-se com o processo. INDEFIRO o pedido de realização da busca ativos financeiros de modo automaticamente reiterado por intermédio do sistema SISBAJUD. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o acervo de processos desta Vara, bem como o quantitativo de servidores, o deferimento da medida, nesses termos e de forma generalizada, inviabilizaria o acesso em tempo razoável ao resultado da diligência para todos que a postulassem. Portanto, defiro a pesquisa de modo não reiterado, somente sendo possível o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada caso a consulta resulte parcialmente frutífera. (...)” Em suas razões recursais (ID 37357045), o agravante/exequente defende que “(...) tendo em vista que a o maior alcance por meio da função teimosinha, é razoável efetuar a continuidade do sistema SISBAJUD com reiteração automática, programada por 30 dias na função “teimosinha”,medida esta que ainda não foi utilizada, conforme jurisprudência recente de nosso tribunal”. (ID 37357045 – fl. 5) Sustenta que o indeferimento do pedido afronta o artigo 854 do Código de Processo Civil. Afirma que “em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no Sisbajud, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”. (ID 37357045 – fl. 8) Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar a realização de consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Sem preparo, porquanto beneficiário da gratuidade de justiça (ID 37357047). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. De início, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo de forma a autorizar, inaudita altera pars, o deferimento da liminar pretendida. Isso, porque o magistrado a quo sequer determinou a suspensão do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 921 do Código de Processo Civil, o que impede que o prazo de prescrição intercorrente aventado pelo agravante comece a fluir. Nesse sentido já se manifestou esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ARTIGO 921, III, §§ 1o E 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. BUSCA PELA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÕES MANTIDAS. 1. Para que ocorra a prescrição intercorrente, faz-se necessária a inércia do exequente em promover a execução, nos termos do que dispõe o artigo 921, inciso III e parágrafos 1o e 4o, do Código de Processo Civil e consoante pacífica orientação jurisprudencial. 2. A descaracterização da inércia para fins de obstar a prescrição intercorrente pressupõe a prática de diligências úteis, necessárias e concretas, que demonstrem que o exequente busca a efetiva satisfação do crédito perseguido, dentre as quais se inclui pedido fundamentado de suspensão da CNH e apreensão do passaporte do executado, notadamente quando todas as demais diligências típicas realizadas restaram infrutíferas. 3. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. (Acórdão 1415430, 07359901020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Por outro lado, verifico, ainda, que foi deferida a pesquisa no sistema SISBAJUD, entretanto, não na modalidade “teimosinha”. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão do efeito suspensivo, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se.